Tribunal: TJPA
Processo: 0800318-16.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800318-16.2021.8.14.0044

APELANTE: RAIMUNDO FARIAS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0800318-16.2021.8.14.0044

APELANTE:
RAIMUNDO FARIAS DA SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – CABIMENTO – DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE -
JUROS DE MORA EM RELAÇÃO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Repetição do indébito.
Valores que deverão ser restituídos de forma dobrada. caracterizada má fé da recorrida.

2. Pedido de Indenização a título de danos morais. Cabimento. Transtornos de ordem extrapatrimonial. Quantum fixado em R$ 2.000,00 em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3.
No que concerne ao termo de incidência dos juros de mora, na repetição do indébito, os mesmos devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, justamente por se estar diante de responsabilidade extracontratual.

4. Recurso Conhecido e Provido, para
determinar a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, assim como condenar o banco apelado a indenizar o apelante, a título de danos morais, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os valores serão acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação; e corrigidos monetariamente, o indébito a contar de cada desconto, e a indenização pelos danos morais, a partir deste julgamento.
É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0800318-16.2021.8.14.0044

APELANTE:
RAIMUNDO FARIAS DA SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo

RAIMUNDO FARIAS DA SILVA
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru
que nos autos
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR
ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO SA
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O autor ajuizou a ação mencionada alhures, alegando ser correntista usuário dos serviços do Banco requerido, a qual é utilizada exclusivamente para fins de recebimento de benefício previdenciário, porém ao tirar um extrato bancário de sua conta, percebeu que havia uma cobrança referente a um Título de Capitalização que nunca contratou, o qual é denominado “TIT CAPITALIZAC”, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 10828423) que, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para:

a) DECLARAR a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de título de capitalização com a requerida e, consequentemente, a nulidade da contratação, cessando-se os descontos; b) CONDENAR o banco demandado a restituir, de forma simples, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, totalizando R$ 100,00 (cem reais) – único desconto em 12.11.2019 –, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação; Julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos. Considerando a sucumbência mínima da parte autora, que decaiu apenas em um pedido (CPC, art. 86, § 2º), condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) do valor resultante da condenação.

Inconformado,
RAIMUNDO FARIAS DA SILVA
interpôs recurso de Apelação (ID 10828425).

Aduz a necessidade de condenação da parte adversa ao pagamento dos danos morais, em razão dos transtornos experimentados por si em razão dos descontos indevidos, bem assim que faz jus a restituição em dobro a título de repetição do indébito,
se insurgindo ainda em relação ao termo inicial dos juros de mora em relação a repetição do indébito, a fim de que incida desde o evento danoso, ou seja, a contar de cada desconto indevido.

Em contrarrazões (ID 10828430), a instituição financeira ora apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para manifestarem o interesse em conciliar (ID n. 10829098), o que restou infrutífera, conforme petição ID n.10980801.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que se faz necessária a condenação da instituição financeira em danos morais.

Como é cediço, a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causar dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Dessa forma, a instituição financeira responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

“STJ – Súmula 479
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015).” (Negritou-se).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
,
o contexto probatório evidencia a ocorrência de operações fraudulentas na conta corrente do apelante, com a realização de título de capitalização não contratado pelo mesmo.

Da mesma forma,
alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao banco demandado comprovar que as operações bancárias efetivamente ocorreram, ônus do qual não se desincumbiu, eis que se limitou, no decorrer da instrução processual a arguir a regularidade do ajuste, sem ao menos juntar a cópia do contrato supostamente pactuado.

Desse modo, configurada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira,
resta caracterizado, na hipótese em exame, o dano moral na modalidade
in re ipsa
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses sejam evidentes no caso em tela.

Nesse sentido, vejamos precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO –
BANCÁRIO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – Argumentos convincentes – Valor da fatura de cartão de crédito supostamente em aberto, que é superior ao débito tratado nos autos – Não comprovação pela casa bancária da regularidade da dívida – Inexigibilidade da dívida reconhecida. 2. DANOS MORAIS – Danos "
in re ipsa
", decorrentes da falha na prestação do serviço
– Negativação indevida – Indenização ora fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando-se as particularidades do caso concreto – Montante que é suficiente inclusive para desestimular a repetição de situações da espécie. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10050876620178260278 SP 1005087-66.2017.8.26.0278, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 31/07/2013, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019). (Grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE – FATURA CARTÃO DE CRÉDITO
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
A condenação da ré ao pagamento das despesas e custas processuais e, em caso de recurso, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJ-MT - APL: 000637327201281100401134372017 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2018). (Grifei).

Destarte, não tendo a instituição financeira comprovado a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima, correto o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário e, por conseguinte a responsabilidade civil daquela com o dever de reparar os danos materiais e morais suportados pela parte autora/apelante.

Como é sabido, o
quantum
indenizatório deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”. (
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais),

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; e corrigido monetariamente, a partir deste julgamento
.

Em relação à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, deve ser modificada a sentença, porquanto o engano justificável por parte da instituição financeira ficou apenas no campo das alegações, restando desprovido de lastro probatório.

CIVIL E CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDORES. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVADA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do Consumidor e suas disposições estabelecem expressamente a responsabilidade objetiva e solidária de todos os envolvidos na cadeia de consumo no caso de fato ou vício na prestação de serviços, a teor do que dispõe o § 1º, do artigo 25 e parágrafo único do mesmo estatuto legal. 2. Ademais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. 3. Esse também é o entendimento sumulado do STJ, conforme enunciado 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Provado o débito indevido na conta bancária do autor, impõem-se a necessidade de restituição na forma dobrada
. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sentença mantida. (TJ-AP - RI: 00477253120178030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 23/07/2019, Turma recursal).
.

No caso específico dos autos, verifica-se a má fé da instituição financeira posto que a mesma, em toda a instrução processual, tentou imputar à parte hipossuficiente a consequência dos atos que ela mesma deu causa, não podendo ser aferida a hipótese de engano justificável, razão porque a sentença merece ser modificada também nesse capítulo.

Por fim, tem-se que a parte autora se insurge em relação ao termo inicial de juros de mora em relação a repetição do indébito.

No que concerne ao termo de incidência dos juros de mora, na repetição do indébito, tem-se que este deve incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, justamente
por se estar diante de responsabilidade extracontratual.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANOS MORAIS -
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA Nº 54, DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes qualifica o dano cometido pelo requerido como ilícito extracontratual, atraindo a incidência da Súmula nº 54 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim preconiza: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. (TJ-MG - AC: 10000191578681001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/0020, Data de Publicação: 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir juros de mora a partir do evento danoso (CC, art. 398 e Súmula 54/STJ)
. (TJ-MT - APL: 00150336520168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para
determinar a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, assim como condenar o banco apelado a indenizar o apelante, a título de danos morais, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os valores serão acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação; e corrigidos monetariamente, o indébito a contar de cada desconto, e a indenização pelos danos morais, a partir deste julgamento.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/11/2022